Tribunal: TJDFT
Processo: 0726432-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726432-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA RECORRIDO: HC PERFUMARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. COMPETÊNCIA. COOPERATIVA. COOPERADA. COBRANÇA. RATEIO ANUAL DE PERDAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar e julgar ação de cobrança, sob o fundamento de se tratar de relação de consumo, determinando o processamento no foro de domicílio do consumidor. A agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de declinação de competência de ofício, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a relação entre a cooperativa de crédito e sua cooperada configura relação de consumo; e (ii) verificar a possibilidade de declinação de competência de ofício em razão da regra do foro do domicílio do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento do agravo interno resta prejudicado quando o mérito do agravo de instrumento já foi analisado e a decisão relativa ao pedido liminar está abarcada pela fundamentação definitiva, não acarretando prejuízo às partes. 4. Configura-se relação de consumo entre cooperativa de crédito e cooperada, quando se trata de ação de cobrança referente ao rateio anual das perdas. 5. A declinação de competência para o foro de domicílio do consumidor, de ofício, encontra respaldo no artigo 6o, inciso VIII, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RATEIO DE PERDAS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão de declínio de competência para o foro do domicílio do consumidor em ação de cobrança de rateio de perdas de cooperativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição e omissão no acórdão embargado; e (ii) verificar a correção da qualificação da relação entre cooperativa e cooperada como relação de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e expressa as questões suscitadas, especialmente quanto à natureza da relação jurídica entre cooperativa e cooperada no caso de ação de cobrança de rateio de perdas. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre a cooperativa e a cooperada, especialmente em ação de cobrança para receber valores correspondentes ao rateio das perdas. 5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, mas apenas à correção de omissões, contradições ou obscuridades no julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 80 e 89, ambos da Lei 5.764/71 e 1.095 do Código Civil, defendendo que não se pode equiparar o rateio das perdas em uma sociedade cooperativa a um serviço, pois não se trata de atividade financeira fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, mas da responsabilização decorrente da qualidade de sócio. Pleiteia que o Código de Defesa do Consumidor seja afastado. Indica violação ao princípio da igualdade, sob o argumento de que haverá tratamento de situações distintas de forma igual. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 80 e 89, ambos da Lei 5.764/71 e 1.095 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015